Tribunal: TJSP
Processo: 1001861-84.2017.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
* EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – Inocorrência – Regularmente intimado o Banco depositou o montante exequendo e apresentou objeção de pré-executividade – Possibilidade de análise das matérias de ordem pública – Discussão acerca do quantum exequendum – Julgado proferido com manifesta violação ao devido processo legal, previsto no inciso LV, do artigo 5o da Carta Magna – Nulidade

Ementa:
* EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – Inocorrência – Regularmente intimado o Banco depositou o montante exequendo e apresentou objeção de pré-executividade – Possibilidade de análise das matérias de ordem pública – Discussão acerca do quantum exequendum – Julgado proferido com manifesta violação ao devido processo legal, previsto no inciso LV, do artigo 5o da Carta Magna – Nulidade caracterizada – Recurso provido.

. INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Julgamento com fulcro no parágrafo 3o, do artigo 1.013 do Novo Estatuto Adjetivo Civil – Desnecessidade da associação do poupador ao IDEC – Legitimidade ativa configurada – Descabimento da suspensão da execução – Por outro lado, o erro de cálculo pode ser arguido a qualquer tempo – Os juros da mora são devidos a partir da citação do Banco nos autos da ação civil pública – Incidência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro – Referidos juros devem incidir no percentual de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil Brasileiro e, a partir de tal data, aplica-se no percentual 1% ao mês – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito – A utilização da referida Tabela acarreta, automaticamente, a incidência do percentual de 42,72% para janeiro e de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989 – É possível a inclusão dos expurgos posteriores de forma reflexa – Entendimento pacificado no Superior tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo – Possibilidade do arbitramento dos honorários do advogado – Aplicação da Súmula no 517 do Superior Tribunal de Justiça – Inexistência de interesse no tocante aos juros remuneratórios – O poupador não incluiu o mencionado encargo nos cálculos acostados à inicial – Inadequação da objeção de pré-executividade para arguir necessidade da prévia liquidação da sentença – Tema que poderia ser deduzido através da impugnação ao cumprimento da sentença – Impossibilidade conhecimento da alegada prescrição – Aludida matéria foi apreciada por ocasião da apelação anteriormente interposta pelo credor – Recurso provido, para os fins de desconstituir a r. sentença e julgar improcedente a objeção de pré-executividade *